Tribunal: TJSP
Processo: 1086566-28.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
COMPRA E VENDA – Lote - Desistência do comprador – Retenção dos valores pagos a título de IPTU, taxa de conservação, contribuição social Slim, fundo de transporte e parcela de corretagem, previstos no Regulamento do Loteamento – A Lei n. 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, em especial o art. 32-A, deve ser aplicada de forma harmônica e com observância das normas que regem a

Ementa:
COMPRA E VENDA – Lote - Desistência do comprador – Retenção dos valores pagos a título de IPTU, taxa de conservação, contribuição social Slim, fundo de transporte e parcela de corretagem, previstos no Regulamento do Loteamento – A Lei n. 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, em especial o art. 32-A, deve ser aplicada de forma harmônica e com observância das normas que regem a proteção e defesa do consumidor, reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo (art. 4o, inciso I, Lei n. 8.078/90), e que são de ordem pública e social, estabelecidas na Lei n. 8.078/90, gozando, ainda, o consumidor de proteção constitucional (art. 5o, inciso XXXII e art. 170, inciso V) – Indevida resistência da ré em desfazer o negócio, solicitado dois meses após a negociação, o que poderia fazer, ainda que com ressalvas, não podendo beneficiar-se pela demora da retomada do imóvel - A taxa de fruição deve ser de 0,1% do valor atualizado do contrato ao mês desde a contratação até a notificação extrajudicial - É abusiva a pretensão de cláusula penal e despesas administrativas de 10% sobre o valor atualizado do contrato, devendo incidir sobre a importância total paga - Recurso provido em parte.